Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), AURELIO GIMENES MARQUES - CPF: 001.951.938-90 (AGRAVADO), ATUAL VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.713.642/0001-61 (AGRAVANTE), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO DE BENS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

O feito carece de dilação probatória acerca das reais condições estabelecidas no negócio jurídico entabulado pelas partes, pois a parte autora alega o descumprimento da Cláusula Sexta do contrato, que previa que o veículo, dado como parte do pagamento, deveria ser entregue sem qualquer ônus pendente, ao passo que o Réu defende que a autora tinha conhecimento dos ônus pendentes e que aceitou o negócio mesmo assim.

Tal conclusão, por si só, já obsta o deferimento, de plano, da rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante, pois, como ressaltado na decisão ora agravada, “observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido/agravante e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção”.

Lado outro, o
periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de DANO CONCRETO, o que não foi evidenciado no presente caso já que o agravante argui perigo de dano abstrato, havendo a necessidade de dilação probatória, inclusive quanto à alegação de que o Requerido possui outro veículo em sua residência.

A demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, o que só poderá ocorrer após o contraditório, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ATUAL VEICULOS EIRELI em face da decisão deste Relator que concedeu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto por AURELIO GIMENES MARQUES contra decisão interlocutória, proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 100911002.2020.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM, ANO/MODELO 2018/2019, PLACAS QCQ-8657, nomeando como depositário fiel do bem a parte autora, ora agravante, ATUAL VEICULOS EIRELI.

A agravante alega, em apertada síntese, que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que o Agravado não cumpriu com o pactuado no Contrato de Compra e Venda de Veículo firmado entre as partes, uma vez que o veículo Kia Sportage, dado como parte de pagamento à Agravante, deveria ter sido entregue livre de quaisquer ônus, conforme o contrato, mas que não foi cumprido pelo agravado, pois, passados 05 (cinco) meses da negociação, o veículo permanece alienado em nome de terceiros e, com isso, a ora Agravante amarga prejuízos a sua atividade fim, já que não pode comercializar o referido veículo.

Já o risco da demora está caracterizado pela afirmação do Agravado, de que necessita do veículo para atender seus clientes e com ele percorrer o Estado. Restando, de certo, que esse veículo irá não só depreciar-se em função da quilometragem a ser percorrida, bem como estará em constante risco de perdimento, exposto permanentemente ao risco nas estradas, afetando diretamente o patrimônio da Agravante, pois, um bem seu fora comprado pelo Agravante e não fora pago integralmente, há mais de 150 dias, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Diante de tais circunstâncias, defende ser inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a reforma da liminar recursal concedida, nos termos do art. 300 do CPC.

Assim, requer seja reconsiderada a r. decisão agravada ou, se assim não entender, seja o recurso levado a Colenda Câmara e provido para reformar a decisão ora guerreada, para que retornem os efeitos da decisão liminar proferida pelo juiz a quo (ID 42477987).

Contrarrazões do agravado (ID 45784463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por ATUAL VEÍCULOS EIRELI, em desfavor de AURÉLIO GIMENES MARQUES, arguindo que, em 29/11/2019, o Réu adquiriu da autora, o veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, Chassi no 98822611XKKB95762, RENAVAM 1163553830 de Placas QCQ-8657, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Aduz que o pagamento do referido veículo se deu da seguinte forma: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) representado pelo veículo KIA Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, placa OBC-4645; e R$ 25.000,00 obtidos por financiamento em nome do Réu, junto ao Banco Santander Financiamentos.

Sustenta que restou pactuado no contrato de compra e venda que o automóvel KIA Sportage EX2 seria entregue livre de todo e quaisquer ônus, o que não foi cumprido pelo réu.

Assim, requereu o deferimento de tutela de urgência para determinar que seja recolhido ao pátio da autora o veículo Fiat Toro Freedom ser nomeado o autor como fiel depositário.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pelo preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência em caráter provisório (art. 294 do NCPC) para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT TORO FREEDOM, placas QCQ-8657, nomeando como depositário fiel do bem a parte autora ATUAL VEICULOS EIRELI.

Inconformada, a parte Requerida interpôs Agravo de Instrumento aduzindo que a parte agravada aceitou receber o veículo KIA Sportage EX2 no estado em que se encontrava, com os ônus e impedimentos que existiam, a fim de que fosse concretizado o negócio, bem como vendeu o carro para terceiro, que também tinha conhecimento do ônus e que estava prestes a efetuar a liberação do gravame.

Alegou que quis rescindir o contrato antes da entrega dos veículos, porém os agravados não quiseram efetuar a rescisão contratual, alegando que esperariam a liberação do gravame; o contrato assinado é amplamente de adesão, vez que o contrato assinado pelo agravante, é o mesmo realizado pela agravada com a suposta compradora do KIA Sportage, sra Elaine Cristina Tonda; é evidente a má-fé e enriquecimento ilícito da agravada; inexiste perigo para a agravada já que foi cumprido o pagamento, pois o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) já foi pago, bem ainda o veículo KIA Sportage foi dado como pagamento; o veículo é instrumento de trabalho do agravante, incidindo o artigo 833, V, do CPC; o veículo FIAT TORO não possui qualquer financiamento com a empresa agravada, tampouco foi dado em garantia ao negócio jurídico, portanto, é impenhorável e, por fim, onerosidade excessiva e adimplemento substancial do contrato.

Pediu pela concessão de liminar para que seja determinada a devolução da posse do veículo FIAT TORO ao agravante, ou, que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, ou então, alternativamente, seja devolvido o veículo KIA Sportage, ou que o mesmo seja determinado como depositário fiel do bem móvel, dado como parte do pagamento do veículo FIAT Toro, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Conforme se infere pretende a autora/agravado em sede de liminar a busca e apreensão do veículo Fiat Toro Freedom, cor prata, ano/modelo 2018/2019, Chassi no 98822611XKKB95762, RENAVAM 1163553830, vendido pela agravada ao Agravante, fundado no fato de que após a venda do veículo, embora tenha sido pactuado no contrato de compra e venda que o automóvel Sportage seria entregue em forma de pagamento livre de todo e qualquer ônus, quer referentes às multas, domínio, propriedade e até mesmo isento de pendências judiciais, o qual não foi cumprido pelo requerido/agravante.

Anota a forma como se deu o pagamento do referido veículo, sendo R$ 55.000,00 representado pelo veículo KIA Sportage EX2, ano/modelo 2012/2013, placa OBC4645; R$ 25.000,00 obtidos por financiamento em nome do Requerido, junto ao Banco Santander Financiamentos, tendo seu pedido de busca e apreensão deferido.

Compulsados os subsídios probatórios carreados a este instrumento, a conclusão que se alcança se alinha a entendimento diverso ao emanado pelo julgador a quo, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300 do Código de Processo cível.

Em se tratando de agravo de instrumento, no âmbito da cognição sumária, e diante da natureza do objeto da presente demanda, tem-se que as condições do negócio são incertas, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes relativas aos ônus existentes em nome do veículo sportage dado como parte do pagamento, e não autoriza de plano o desfazimento da compra e venda e a devolução do bem (fiat Toro), como pretende a agravada, mormente porque, observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido/agravante e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção.

Registro, ademais, que o pleito de busca e apreensão, ou seja, o desinteresse na manutenção da contratação vai de encontro ao pedido de retomada do veículo, ao passo que a questão pode ser resolvida de forma pecuniária.

Ressalta-se ainda que o pedido configura antecipação de medida executiva, esgotando o próprio objeto do pedido, é questão que deve ser apreciada após a regular instrução do feito, face a necessidade de dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, há nos autos documentos a indicar que a parte agravante, na condição de representante comercial, não possui outros veículos e acaso despojada do veículo apreendido, terá suas atividades empresariais inviabilizadas, já que precisa se deslocar constantemente para vender seus produtos, acarretando perigo de dano ao agravante, o que reforça a configuração do perigo de dano.

Assim, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, porquanto é imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras ao deslinde da demanda.

Com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada e, de consequência, determino a SUSPENSÃO dos efeitos da decisão recorrida, com a consequente devolução da posse do veículo descrito nos autos (FIAT TORO) sob a responsabilidade da parte agravante, na condição de fiel depositório, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.”

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Da leitura dos autos de origem, verifica-se que não houve o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, necessários para o deferimento da tutela de urgência de busca e apreensão do veículo.

O feito carece de dilação probatória acerca das reais condições estabelecidas no negócio jurídico entabulado pelas partes, pois a parte autora alega o descumprimento da Cláusula Sexta do contrato, que previa que o veículo dado como parte do pagamento deveria ser entregue sem qualquer ônus pendente, ao passo que o Réu defende que a autora tinha conhecimento dos ônus pendentes e que aceitou o negócio mesmo assim.

Tal conclusão, por si só, já obsta o deferimento, de plano, da rescisão do contrato e o retorno ao status quo ante, pois, como ressaltado na decisão ora agravada, “observando que a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição, art. 1267, I do CC, está o veículo na posse do requerido/agravante e não existe ainda comprovação de natureza precária de referida detenção”.

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

“Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência. (...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. (...) Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação.” (Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

O Autor/agravante alega que se o Réu/agravado for mantido na posse do veículo poderá haver a depreciação do bem em razão da quilometragem a ser percorrida, bem como estará em constante risco de perdimento, exposto permanentemente ao risco nas estradas, afetando diretamente o patrimônio da Agravante, com grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

No entanto, observa-se que se trata de perigo de dano abstrato, já que não foi demonstrado que, de fato, o Requerido está danificando o bem.

O periculum in mora a que alude o art. 300 do CPC, é o perigo de dano concreto, o que não foi evidenciado no presente caso, havendo a necessidade de dilação probatória, inclusive quanto à alegação de que o Requerido possui outro veículo em sua residência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - BUSCA E APREENSÃO DE BENS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.014693-4/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/0020)

Portanto, o caso carece de dilação probatória, vez que a demanda originária exige um exame detalhado dos fatos, o que só poderá ocorrer após o contraditório, não sendo prudente realizar qualquer medida antecipatória neste momento processual.

Ressalte-se, ainda, que a tutela de urgência, se for o caso, pode ser pleiteada e concedida a qualquer momento, quando se tenha oportunidade de avaliar melhor a existência e extensão do direito afirmado pelo autor, ora recorrente.

Por fim, não se mostra presente a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Em tempo, retornem os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020